Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-11.2022.8.11.0101
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000240-11.2022.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE CANDIDO - CPF: 007.657.211-04 (RECORRENTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000240-11.2022.8.11.0101

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SOLANGE CANDIDO.

Recorrida: ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EXTENSÃO DE REDE E LIGAÇÃO DE ENERGIA SEM CUSTO NEGADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO - NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2.

O dano moral é indubitável pela falha na prestação do serviço, decorrente da negativa injustificada de proceder à instalação da energia elétrica sem custo à reclamante, por ser este um serviço essencial e estar enquadrado na resolução da ANEEL.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida realize a obra de extensão rural até a residência da reclamante, sem ônus, nos termos especificados na exordial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor total do custeio da obra.

A recorrente requer à reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que é moradora do assentamento o Sonho de Anderson, desde meados de 2016, que logo após a construção da sua residência na zona rural, se dirigiu à concessionária requerida e solicitou a ligação de energia elétrica em sua residência, porém, a reclamada se recusou sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Segue aduzindo que,
“no ano de 2017, a concessionária de energia, Energisa, realizou a instalação da rede elétrica UC 6/2584383-0, há uma distância de 770 metros da casa da Requerente.”

Diante disso, (...)
“se viu obrigada a construir um cômodo próximo a rede, para poder guardar os seus produtos perecíveis, no local possuí uma geladeira e um freezer, além de outros utensílios que necessitam o uso de energia, o que de certa forma é muito inviável, pois toda vez que precisa de algo tem que se deslocar cerca de 770 metros da casa.

Logo após, a instalação da rede, a Requerente deu início ao pedido de extensão de energia, o que podemos caracterizar que a partir daí começou o seu martírio.

Por diversas vezes, a Requerente se dirigiu ao escritório da concessionária na cidade de Sinop, sendo informada que deveria pedir o deslocamento/extensão da rede elétrica, que gerou o protocolo 53408887, em 30 de novembro de 2018, no entanto, nunca teve uma resposta satisfatória.

No ano de 2019, solicitou, mais uma vez, o deslocamento da rede, sendo emitida uma carta n.º 0421901878-2019-DCMD-Energisa, mencionando que poderia ser realizado o procedimento, desde que houvesse o pagamento do valor de R$ 23.124,16 (vinte e três mil, cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos),
como condição necessária para execução da obra que possibilitaria a ligação solicitada, o que se torna totalmente inviável para a Requerente, pessoa com poucos recursos.

Após o envio desta carta a Requerente foi atrás de maiores informações a respeito dos valores cobrados, e o porquê poderia ser somente desta forma
, porém não foi proporcionado à Requerente informação detalhada que justificasse a participação financeira na realização de deslocamento/extensão da rede, viveu uma verdadeira peregrinação durante o ano de 2020 e nada foi resolvido.

Novamente em 2021,
a Requerente permaneceu
tentando a solicitação de energia elétrica junto a Requerida, e, mais uma vez, não foi atendida, conforme protocolo n.º 23465460, 16 de agosto e protocolo n.º 29798456, 23 de agosto.

A requerente segue frustrada diante de total desmazelo da Requerida em resolver sua situação, afinal seu imóvel aguarda desde o ano de 2017 um serviço essencial para o seu bem estar e de sua família, inclusive, reside com a Requerente sua genitora, pessoa idosa e que precisa de cuidados especiais. (...)

Pois bem, conforme se denota dos relatos iniciais transcritos, é indubitável a falha na prestação do serviço, decorrente da negativa injustificada da requerida em proceder à instalação da energia elétrica sem custo a autora, por ser este um serviço essencial e estar enquadrado na resolução da ANEEL.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMÓVEL RURAL.
NECESSIDADE DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Rejeito alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95.

A demora na execução de obra necessária à conexão com a rede de distribuição de energia, aliada a necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa, configura falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica e dá ensejo à obrigação de fazer, consistente na extensão da rede, bem como a indenizar o consumidor a título de dano moral, pelos danos suportados ante a ausência do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000961-56.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REQUERIMENTO DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A concessionária de energia não comprovou qualquer impedimento para ligação do ponto de energia solicitado pela parte autora e a inobservância dos prazos estipulados na Resolução ANEEL nº 414/2010 caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos morais.
2. Da ponderação do conjunto probatório constante dos autos, levando ainda em consideração as peculiaridades da situação narrada, forçoso reconhecer que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo a quo revela observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08342002620198120001 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023).

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, condenando a parte recorrida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024